Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001872-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: MARCOS EDILHO PEREIRA MARINHO Advogado(s):MARCOS TADEU RIBEIRO MARINHO ACORDÃO Direito Processual Civil e Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de Fazer. Restabelecimento de Página em Rede Social. Alegação de Impossibilidade. Coisa Julgada. Astreintes. Necessidade de Intimação Pessoal. Recurso Desprovido. I. Caso em exame O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. A decisão afastou astreintes anteriores por ausência de intimação pessoal, mas determinou nova intimação pessoal do executado para cumprir obrigação de fazer (restabelecer página em rede social), sob pena de nova multa diária. Os fatos relevantes. Ação originária julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento de página do autor na plataforma Facebook, com trânsito em julgado da condenação. Em fase de cumprimento de sentença, o executado alegou impossibilidade fática e técnica de cumprir a obrigação. As decisões anteriores. Sentença condenatória confirmada em apelação, com trânsito em julgado. Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer a inexigibilidade de multa anterior, mantendo a obrigação de fazer e fixando nova multa condicionada à intimação pessoal e ao descumprimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é hígida a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a intimação pessoal do executado para cumprir obrigação de fazer (restabelecimento de página em rede social) transitada em julgado, sob pena de nova multa diária, afastando a alegação de impossibilidade fática e técnica de cumprimento não comprovada nos autos. III. Razões de decidir A obrigação de fazer (restabelecer a página) está acobertada pela autoridade da coisa julgada material, sendo inviável a rediscussão do mérito da condenação em fase de cumprimento de sentença. A alegação de impossibilidade fática e técnica de cumprimento da obrigação constitui fato impeditivo à pretensão executória, cujo ônus da prova recai sobre o executado (Agravante). Meras alegações genéricas e documentos unilaterais da plataforma são insuficientes para comprovar a alegada impossibilidade, exigindo-se demonstração técnica concreta e inequívoca. A questão da impossibilidade deveria ter sido discutida e comprovada na fase de conhecimento, estando preclusa sua rediscussão na fase executiva. A decisão agravada reconheceu a inexigibilidade das astreintes anteriores por ausência de intimação pessoal do devedor e determinou a renovação do ato com fixação de nova multa para compelir o cumprimento futuro da obrigação transitada em julgado. A multa cominatória (astreintes) constitui meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela específica, sendo cabível sua fixação ou manutenção diante da recalcitrância do devedor, observados os limites da razoabilidade e proporcionalidade. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é faculdade do credor ou medida aplicável apenas diante da impossibilidade comprovada, não podendo ser imposta pelo devedor para se eximir do cumprimento específico. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001872-25.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada MARCOS EDILHO PEREIRA MARINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.